Tribunal: CARF
Processo: 15504.001717/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001717/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BENECY QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001717/2009-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001717/2009-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/62), interposto contra o Acórdão 02-
33.196 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 47/50), que considerou, por unanimidade de votos, procedente
em parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 1/2), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 05/09) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de
lavratura 16/12/2008, Exercício 2004, Ano-Calendário 2003, que constatou Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar de R$7.044,84, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora. A Decisão combatida da DRJ reduziu o imposto suplementar para R$ 5.500,01.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. fl. 08, o lançamento decorreu
da glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$25.617,57, motivada por falta
de comprovação.
Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte teve sua Declaração de Ajuste
Anual retida em Malha Fiscal, no parâmetro Despesas Médicas e que foi intimado em
21/01/2008 e 11/11/2008 a comprovar essas despesas e não atendeu às intimações.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/03,
instruída com os documentos de fls. 13 e 19/35, onde alega, em síntese, o que se segue.
Salienta que as despesas glosadas referem-se a tratamentos médicos e dentários
efetivamente realizados, passíveis de serem comprovados pela documentação que anexa
à peça impugnatória, razão pela qual a glosa fiscal toma-se improcedente.
Ressalta que apenas o valor de R$7.450,00 relativo à profissional Juliana Aparecida M.
Sales, CPF 746.037.286-20, não está sendo comprovado, por motivo de extravio dos
documentos, embora tenha sido, como os demais, realizado.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendario: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas no montante comprovado por documentação
hábil e idônea deve ser restabelecida. Em contrapartida, a validade da
dedução de despesas a esse título, quando questionada pelo Fisco, depende da
comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
13/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 55/56), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso Voluntário em 12/03/2012 (protocolo de e-fl. 61), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001717/2009-11

- traz apertada síntese dos fatos, clama pela tempestividade de seu recurso e indica
seu inconformismo parcial em relação à Decisão recorrida, procedente em parte a seu favor;
- entende que apresentou recibo comprovando que foi prestado o serviço e que o
mesmo foi devidamente pago à Dra. Valéria Paula Rocha Costa e que declarou que recebeu a
prestação do serviço e pagou por este à Dra. Juliana Aparecida M. Sales, mas que, neste caso,
não apresentou o recibo, per motivo de extravio do documento;
- considera ter apresentado o documento requerido, conforme a legislação que
regula o Imposto de Renda vigente à época, referente ao tratamento realizado pela Dra. Valéria
Paula Rocha Costa, e que, apesar de não comprovado por documentos, o serviço da Dra. Juliana
Aparecida M. Sales, o mesmo foi efetivamente realizado; e
- indica que poderia ser comprovada a prestação efetiva dos serviços pela análise
das Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelas profissionais e que poderá ser solicitado às
mesmas a declaração de que os serviços foram efetivamente prestados e devidamente recebidos.
5. Seu pedido final é pela reforma parcial da Decisão recorrida, cancelando o
lançamento tributário.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. A lide, neste momento recursal, cinge-se à apreciação dos argumentos do
interessado referentes à manutenção da glosa referente às despesas médicas supostamente
efetuadas com serviços prestados pelas profissionais Juliana Aparecida M. Sales, no valor de R$
7.450,00 e Valéria Paula Rocha Costa, no valor de R$ 12.550,00.
10. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
11. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
12. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001717/2009-11

coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
13. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório,
uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções e não há porque
buscar a comprovação de prestação do serviço e de seu efetivo pagamento junto às
profissionais prestadoras.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
14. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
15. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que em relação à
profissional Dra. Valéria Paula Rocha Costa, o recibo apresentado, no valor de R$ 12.550,00
(e-fl. 31), não traz a data de sua emissão, o que impede a confirmação de que a despesa tenha
ocorrido em 2003, não informa o beneficiário do tratamento nem a inscrição da profissional no
Conselho de Classe, e portanto não atende ao art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995 Assim,
sem os devidos elementos de prova, tanto da efetividade dos serviços prestados quanto dos
correspondentes pagamentos, não resta comprovado que teria ocorrido a prestação e o
pagamento do serviço.
16. Além disso, não há nos autos provas do efetivo pagamento ou mesmo da
efetiva prestação do serviço pela Dra. Juliana Aparecida M. Sales, no valor de R$ 7.450,00 , fato
informado pelo próprio contribuinte tanto em sua impugnação (e-fl. 3) quanto em seu Recurso
(e-fl. 2). A simples indicação sem provas de que o serviço foi prestado, neste caso, também não
atende ao disposto no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
17. A liquidez do direito há de ser inferida pela comprovação documental do
alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina
em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
18. Por fim, não há que se perquirir pela produção de novas provas neste
momento processual, uma vez que tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 16, inciso III, § 4o, e 17.
19. Dessa forma, sem sucesso todas as alegação recursais trazidas à apreciação,
fundamentalmente por falta de provas, e não há como atender à pretensão do interessado em ver
seu Recurso atendido, devendo restar irretocada a Decisão combatida.
Dispositivo
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001717/2009-11

20. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital